Tribunal: TRF3
Processo: 5027481-51.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
112/549)

5027481-51.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027481-51.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: CLAUDIO ANTONIO PIOLA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO CLAUDIO ANTONIO PIOLA: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A, SERGIO KIYOSHI TOYOSHIMA - SP108515-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se sustenta omissão quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório, à aplicação de normas constitucionais e infraconstitucionais e à competência do juízo da execução para análise do pedido de registro da cessão .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a validade da cessão fiduciária de crédito de precatório; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à competência do juízo para apreciação e eventual homologação do negócio jurídico.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da cessão fiduciária ao afirmar que tal modalidade não transfere a titularidade do crédito, mas apenas confere posse resolúvel ao cessionário, não se equiparando à cessão de precatório prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A decisão também explicita que não cabe intervenção judicial para intermediação do pagamento diretamente ao cessionário fiduciário, pois tal hipótese somente é admitida quando há cessão de titularidade do precatório nos termos constitucionais.

Quanto à competência, o acórdão consigna que a homologação do negócio exigiria análise de cláusulas contratuais e verificação de valores, providências que não se inserem na competência do juízo previdenciário.

A fundamentação adotada mostra-se suficiente e clara, ainda que contrária aos interesses da parte embargante, afastando a alegação de omissão.

A pretensão recursal revela intuito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, não sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A cessão fiduciária de crédito não se equipara à cessão de titularidade de precatório prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.022; Leis no 9.514/1997 e no 10.931/2004; Resolução CNJ no 303/2019; Resolução CJF no 822/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027481-51.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: CLAUDIO ANTONIO PIOLA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO CLAUDIO ANTONIO PIOLA: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A, SERGIO KIYOSHI TOYOSHIMA - SP108515-A

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada em face de acórdão proferido pela 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos do Agravo de Instrumento no 5027481-51.2025.4.03.0000.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar adequadamente fundamentos relevantes deduzidos no recurso, especialmente no que concerne à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório e à competência do juízo da execução para análise e processamento do pedido de registro da cessão.

Aduz que a cessão fiduciária constitui modalidade válida de cessão de crédito, com amparo no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, bem como nas Resoluções no 303/2019 do CNJ e no 822/2023 do CJF, além das Leis no 9.514/1997 e no 10.931/2004, defendendo que tal operação implica transferência da titularidade resolúvel do crédito ao cessionário, legitimando-o ao recebimento dos valores.

Sustenta, ainda, que não caberia ao juízo previdenciário adentrar no exame aprofundado das cláusulas contratuais, devendo apenas reconhecer a validade do negócio jurídico e determinar o registro da cessão, nos termos da regulamentação aplicável. Argumenta, também, que a competência para apreciação do pedido é do juízo da execução, conforme previsão expressa da Resolução no 822/2023 do CJF.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar a alegada omissão, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a validade e eficácia da cessão fiduciária, bem como para fins de prequestionamento das matérias suscitadas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido enfrentadas questões relevantes acerca da possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório, da aplicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como da competência do juízo da execução para análise do negócio jurídico.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante ao argumento de omissão quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

“A cessão fiduciária, como aquela realizada no presente feito, não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida, modalidade de negócio jurídico que não pode ser equiparada à cessão de crédito inscrito em precatório para fins de homologação judicial com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal.”

Ainda, quanto à pretensão de intervenção judicial para transferência dos valores:

“Ainda que no âmbito civil a avença possa ser regular, não cabe a pretendida intervenção judicial para a intermediação da transferência dos valores depositados pela Fazenda Pública no ofício precatório diretamente para a cessionária fiduciária, pois tal intervenção somente é autorizada na hipótese de cessão da titularidade do precatório prevista na Constituição Federal.”

No que se refere à alegação de omissão quanto à competência, igualmente houve manifestação expressa:

“Consoante gizado na decisão de origem, homologar o negócio jurídico em comento inexoravelmente exigirá do Juízo previdenciário, no momento da liberação dos valores, a análise das cláusulas contratuais entabuladas entre a parte autora e a credora fiduciária e a averiguação dos valores adimplidos, situação não sujeita à competência previdenciária.”

Dessa forma, verifica-se que o acórdão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, adotando fundamentação clara e suficiente, ainda que contrária aos interesses do embargante.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ressalte-se, ainda, que, desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o pedido cautelar de expedição de ofício à Presidência para bloqueio dos valores requisitados até o trânsito em julgado, especialmente porque o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo. Além disso, o desprovimento do agravo de instrumento revela não estar presente o fumus boni iuris.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se sustenta omissão quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório, à aplicação de normas constitucionais e infraconstitucionais e à competência do juízo da execução para análise do pedido de registro da cessão .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a validade da cessão fiduciária de crédito de precatório; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à competência do juízo para apreciação e eventual homologação do negócio jurídico.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da cessão fiduciária ao afirmar que tal modalidade não transfere a titularidade do crédito, mas apenas confere posse resolúvel ao cessionário, não se equiparando à cessão de precatório prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A decisão também explicita que não cabe intervenção judicial para intermediação do pagamento diretamente ao cessionário fiduciário, pois tal hipótese somente é admitida quando há cessão de titularidade do precatório nos termos constitucionais.

Quanto à competência, o acórdão consigna que a homologação do negócio exigiria análise de cláusulas contratuais e verificação de valores, providências que não se inserem na competência do juízo previdenciário.

A fundamentação adotada mostra-se suficiente e clara, ainda que contrária aos interesses da parte embargante, afastando a alegação de omissão.

A pretensão recursal revela intuito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, não sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A cessão fiduciária de crédito não se equipara à cessão de titularidade de precatório prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.022; Leis no 9.514/1997 e no 10.931/2004; Resolução CNJ no 303/2019; Resolução CJF no 822/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, SENDO QUE O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP ACOMPANHOU A RELATORA COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão